Tribunal: STF
Processo: ARE 1463755
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na necessidade de reapreciação de legislação infraconstitucional (doc. 42).  



    O agravante alega que:



    [...] a legislação infraconstitucional é mera regulamentadora dos princípios constitucionais existentes na nossa Magna Carta, e o que se está a alegar violação é de norma efetivamente constitucional, de princípios basilares da ampla defesa e do contraditório (doc. 46, p. 8).



    Afirma que não há necessidade de reapreciação de fatos e provas, na medida em que:



    [...] a temática tratada diz respeito simplesmente à correta aplicação da legislação infraconstitucional aplicável na espécie (Artigos 384, caput, do CPP, 128 e 460, do CPC/73), pena de não se preservar os direitos constitucionais do Agravante (doc. 46, p. 9).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF e da legislação infraconstitucional de regência.   



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 19 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator